Tribunal: TJDFT
Processo: 0004773-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA COESA. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. ÚNICO REGISTRO. QUANTIDADE DE AUMENTO. UM SEXTO. MANTIDA.
I – Demonstrado nos autos que o réu se encontrava na posse do bem subtraído, com pleno conhecimento de sua origem ilícita, inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, bem como a desclassificação para modalidade culposa.
II – Nos crimes de receptação, se o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a alegada origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP.
III – Nos casos em que a reincidência está caracterizada por um único registro, doutrina e jurisprudência entendem como apropriado o aumento na fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Precedentes.
IV – Recurso conhecido e não provido.